Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-29.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000066-29.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, DEVENDO SER REFORMADO TÃO SOMENTE O CAPÍTULO DA SENTENÇA REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA O MUNICÍPIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000222-17.2020.8.05.0032, em que figura como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia , e apelado, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE BRUMADO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08